Tribunal: STF
Processo: HC 67390
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-12-13
Data de publicação: 1989-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. CAPACIDADE POSTULATORIA DO PACIENTE E IMPETRANTE.
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO PRINCÍPIO GERAL JA CONSTANTE DO ARTIGO
68 DA LEI 4.215/63, E PRINCÍPIO QUE DIZ RESPEITO A ADVOCACIA COMO
INSTITUIÇÃO, NÃO LHE DEU CARÁTER DIVERSO DO QUE ELE JA TINHA,
E, ASSIM, NÃO REVOGOU, POR INCOMPATIBILIDADE, AS NORMAS LEGAIS
EXISTENTES QUE PERMITEM - COMO SUCEDE NO HABEAS CORPUS - QUE, NOS
CASOS PREVISTOS EXPRESSAMENTE, EXERCA AS FUNÇÕES DE ADVOGADO QUEM
NÃO PREENCHA AS CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA A ATIVIDADE PROFISSIONAL
DA ADVOCACIA.
- NÃO-OCORRENCIA, NO CASO, DA PRESCRIÇÃO ALEGADA.
- NÃO E O HABEAS CORPUS MEIO IDONEO PARA O REEXAME APROFUNDADO DAS
PROVAS, PARA VERIFICAR-SE SE FORAM, OU NÃO, INSUFICIENTES PARA A
CONDENAÇÃO.
HABEAS CORPUS CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.